Tribunal: TJMT
Processo: 1002965-10.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002965-10.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violação de domicílio]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WESLLEY ENRIQUE GOMES DIAS - CPF: 053.575.141-94 (APELANTE), MAYANE GABRIELA RIBEIRO SERRAO - CPF: 069.322.913-63 (VÍTIMA), FABIO JUNIOR DA COSTA OLIVEIRA - CPF: 042.136.051-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INVIABILIDADE – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inviável o acolhimento do pleito absolutório se a materialidade e a autoria encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório.

Insuscetível a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de violação de domicílio e lesão corporal quando as circunstâncias fáticas denotam a existência de crimes autônomos.

“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”
(TJMT/TCCR/Enunciado Criminal 12).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de decisão condenou
Weslley Enrique Gomes Dias
como
incurso
nas sanções dos artigos 129, § 9o e 150 § 1°, ambos do Código Penal, em concurso material (artigo 69, do CP), à pena de
10 (dez) meses de detenção
,
em regime inicial aberto, bem como ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título indenizatório (ID 155313155).

O inconformismo da defesa consiste na condenação do acusado, razão pela qual pugna por sua absolvição. Subsidiariamente, requer a aplicação do princípio da consunção, ao argumento de que o crime de violação de domicílio funcionou como meio para a prática do crime de lesão corporal, assim como o afastamento da valoração negativa da culpabilidade (ID 155313162).

Manifestando-se em contrarrazões,

o Ministério Público pugna improvimento do recurso (ID 155313166).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento

do recurso, tão somente para afastar a valoração negativa da culpabilidade (ID 159807173).

É o relatório.

À douta revisão
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso consiste na condenação do acusado, razão pela qual pugna por sua absolvição. Subsidiariamente, requer a aplicação do princípio da consunção, ao argumento de que o crime de violação de domicílio funcionou como meio para a prática do crime de lesão corporal, assim como o afastamento da valoração negativa da culpabilidade (ID 155313162).

Quanto aos
pleitos de absolvição e aplicação do princípio da consunção
, não assiste razão ao apelante. Isso porque a materialidade e autoria delitiva restam sobejadamente demonstradas, assim como a existência de desígnios autônomos na prática dos crimes.

Consta da denúncia que:

[...] No dia, hora e local dos fatos, quando a vítima e o companheiro dela estavam dormindo, o denunciado foi na casa dela, deslocou e removeu a porta da casa, entrou, surpreendeu os dois, xingou a vítima, pegou o filho deles e saiu do local. O denunciado foi na casa da mãe dele, deixou o filho dele lá, retornou na casa da vítima, novamente removeu a porta da casa, entrou, surpreendeu a vítima e o companheiro dela, xingou-os, deu um soco nela, causando as lesões corporais citadas, e entrou em vias de fato contra ele [...]
(ID 155313166 – p. 2).

A materialidade e autoria delitiva ressaem do boletim de ocorrência, do laudo pericial, assim como pela prova oral produzida.

Em juízo, a vítima declarou que:

“Que é solteira; Que é do lar; Que o denunciado é o genitor do seu filho; Que residiram juntos por 2 anos; (...) Que o acusado entrou na sua residência e pegou o menor; Que estavam separados há 8 meses; Que não tinha a chave da casa; Que tinha outra pessoa dentro imóvel com a vítima; Que era por volta das 23 horas da noite; Que não sabe como o denunciado entrou; (...) Que xingou a vítima; Que o acusado levou a criança embora para sua casa; Que o mesmo desferiu um soco em seu rosto; (...) Que fez corpo de delito; Que o Fabio interviu; (...) Que ficou três dias sem ver seu filho; Que sumiu com a criança; Que conseguiu recuperar a guarda; (...);”(sic).
(ID 155313161 – p. 04).

A testemunha Fabio Júnior da Costa Oliveira, namorado da vítima à época dos fatos, esclareceu em juízo que:

“(...) Que na época dos fatos estava namorando com a mesma; Que o casal já tinham se separado há 1 ano; Que estavam na residência da ex-companheira; Que ouviram barulhos de alguém mexendo na porta; Que o denunciado entrou agressivo na residência; Que desferiu umas palavras para a vítima; Que a mesma pediu para ele ir embora; Que o denunciado estava nervoso e acabou desferindo um soco no rosto da vítima; Que entrou em vias de fato com o acusado; Que nesse dia o mesmo levou a criança; Que não tinha chave da porta; (...) Que o denunciado não o procurou; (...) Que não teve mais contato com o mesmo; Que o relacionamento depois dos fatos duraram mais um tempo; (...) Que não autorizaram a entrada do acusado na residência; (...) Que entrou duas vezes na casa; Que a primeira vez o denunciado pegou a criança; Que na última vez foi com a finalidade de agressão a vítima”
(ID 155313161 – p. 04).

Destaco que as alegações da vítima e da testemunha encontram-se corroboradas pela perícia realizada que constatou a presença de
“esquimose e edema em região masseterina esquerda
” (ID 155312867 – p.
23).

Interrogado em juízo o apelante alegou que:

“(...) Que nunca foi preso; Que não faz uso de bebida alcoólica e entorpecentes; Que não invadiu; Que sempre teve livre acesso na residência da vítima; Que deu um empurrão na mesma; Que confirma as vias de fato com o companheiro da vítima; Que confirma ter pegado a criança; Que ficou duas semanas com o menor; Que estavam separados; (...) Que ainda o casal tinham um caso; Que ficou nervoso na hora; Que a vítima não tinha falado sobre o atual companheiro; Que deu um empurrão em seu rosto; (...);” (sic).

Diante da análise dos depoimentos prestados pela vítima e pela testemunha Fabio Júnior da Costa Oliveira, verifica-se que condutas foram praticadas pelo recorrente em contextos diversos, pois, primeiramente, entrou na residência da vítima, clandestinamente, sem a autorização da mesma. Após encontrá-la com o companheiro dela, exaltou-se, xingou-a, pegou o filho deles e saiu do local. Posteriormente, retornou e agrediu fisicamente a vítima. Observa-se que as ações praticadas tiveram desígnios autônomos, haja vista que na primeira vez que o recorrente invadiu a residência da ofendida não tinha intenção de agredi-la, sendo que entrou em vias de fato com a mesma somente após retirar o filho do local e retornar em seguida.

Friso que a versão do acusado de que teria apenas empurrado a vítima, não encontra respaldo no conjunto probatório, pois o laudo pericial corrobora as declarações da vítima sobre a agressão sofrida, prestadas de modo firme e coerente nas duas fases da persecução penal, não havendo se falar em absolvição em relação ao crime de lesão corporal.

Do mesmo modo, mostra-as inviável a absorção do crime de violação de domicílio pelo crime de lesão corporal, haja vista praticados em momentos distintos e com desígnios autônomos. Isso porque conforme se depreende das provas supracitadas, o acusado inicialmente invadiu a residência da vítima e levou seu filho consigo, retornando posteriormente, ocasião em que novamente invade o domicílio da vítima, desfere um soco em sua face e entra em vias de fato com seu namorado.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão lançada por este Egrégio Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL –, “AUTONOMIA DE DESÍGNIOS EM PRATICAR OS DELITOS DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E AMEAÇA” [...] DELITOS AUTÔNOMOS – PRÁTICA EM MOMENTOS DISTINTOS [...] “Diante das circunstâncias fáticas, verifica-se a comprovação da existência de delitos autônomos, praticados em momentos distintos, haja vista que a vítima afirmou, em ambas fases procedimentais, que o apelado primeiro entrou clandestinamente em sua residência e, diante da negativa da ofendida de acesso à sua casa, o recorrido a ameaçou de morte, inexistindo, assim, unidade de desígnios entre as condutas delitivas praticadas e subordinação entre uma e outra.” (Parecer da Procuradoria de Justiça no 001117-030/2016) “Insuscetível a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de violação de domicílio e ameaça quando as circunstâncias fáticas denotam a existência de crimes autônomos.” (STJ, (HC 173.364/AM – Relatora : Mina. Laurita Vaz – 24.10.2012) (TJ-MT - APL: 00019617020168110086 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 12/12/2017, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/12/2017)
.

A defesa pugna ainda, com razão, pelo afastamento da valoração negativa da culpabilidade, ao argumento de que ocorreu
bis in idem
na análise da culpabilidade, haja vista que o juízo
a quo
utilizou elementos que compõem a culpabilidade em sentido estrito tanto do crime de lesão corporal quanto do crime de violação de domicílio. Veja-se excerto da sentença:

“Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena: I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve”
(ID 155313155 - p. 8).

Ressalto que a definição da culpabilidade enquanto modular prevista no artigo 59 do Código Penal não deve ser confundida com a culpabilidade que, juntamente com a tipicidade e a ilicitude, integra a própria estrutura analítica do crime, sob o viés tripartido, ou seja, com a culpabilidade composta pela imputabilidade, potencial consciência de ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, haja vista que, se ela já não estivesse presente na conduta, não haveria crime e o acusado sequer deveria estar sendo penalizado.

Logo, os fundamentos aventados pelo juízo sentenciante não se mostram aptos a revelar o maior grau de reprovabilidade da ação, pois
“a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP , a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”
(TJMT, Enunciado Criminal 12).

Passo, portanto, ao redimensionamento da pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena, considerando o afastamento do desabono atribuído à culpabilidade do apelante, fixo a pena-base em 6 (seis) meses de detenção para o crime de violação de domicílio e 3 (três) meses de detenção para o crime de lesão corporal.

Na segunda etapa do cálculo dosimétrico, em que pese a manutenção do reconhecimento da atenuante da confissão, realizada pelo juízo
a quo
, em relação ao crime de lesão corporal, mantenho a pena no mínimo legal em observância à Súmula 231 do STJ.

Em relação ao crime de violação de domicílio, mantenho o aumento realizado pelo juízo sentenciante em razão da incidência da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, fixando a pena provisória em 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Na terceira fase do cálculo dosimétrico, à mingua de causas de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva em 3 (três) meses de detenção para o crime de lesão corporal e 6 (seis) meses e 10 (dez) dias para o de violação de domicílio, reprimendas que, conforme determina o artigo 69 do Código Penal, devem ser somadas, obtendo-se
quantum
correspondente a 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Com esses fundamentos, voto no sentido de dar
parcial provimento
ao recurso, tão somente para afastar a valoração negativa da culpabilidade, fixando a pena definitiva em

9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023